Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707677-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THALISSA DOS SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: GEORGE CRISTIANO DOS SANTOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA A paciente, denunciada pelo crime do art. 121, § 2o, I, III e IV, e art. 347, § único, ambos do CP - homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima e fraude processual -, teve a prisão preventiva decretada em 24.2.25, sendo o respectivo mandado de prisão cumprido na mesma data (ID 227056156 e 227120912, autos n. 0701552-07.2025.8.07.0003). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar. Acrescenta que a paciente é primária, de bons antecedentes, tem endereço fixo e filha com três anos, sendo possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime, tanto que a paciente foi denunciada. E presente o periculum libertatis. A paciente – narra a denúncia -, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com seu companheiro, Tiago Alves Cajá, agrediram e asfixiaram a vítima. E, para garantirem a impunidade do crime, inovaram na cena do crime, simulando cena típica de suicídio. Há indícios de que o motivo do crime foi torpe – em razão de questões financeiras relacionadas ao pagamento de aluguéis do imóvel em que os acusados residiam - e de que o crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima - a vítima foi abordada sozinha, dentro do imóvel dos agressores, que estavam em superioridade numérica (ID 225261310, autos de origem). O homicídio foi cometido com extrema crueldade, pois a vítima foi agredida pelos acusados e asfixiada até a morte. A conduta é de extrema gravidade. Além de ceifarem a vida da vítima, os acusados ainda alteraram a cena do crime para simular seu suicídio, o que demonstra a periculosidade da paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Ademais, a paciente é investigada por crimes de furto e injúria qualificada - que, segundo a decisão que impugnada, cometida contra sua avó (ID 69380131 – p. 3). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. E o argumento do impetrante, de que a paciente tem residência fixa não demonstra, por si, que as condições pessoais lhe são favoráveis, a autorizar a revogação da prisão preventiva. A paciente é mãe de criança de 3 anos de idade (ID 69380125). Embora afirme que é imprescindível aos cuidados da filha e da avó da criança - atualmente com 49 anos (ID 69380127) -, não provou que é a única responsável pelos cuidados dessas. Ademais, o art. 318-A, I, do CPP, possibilita substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mulher que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa.Não é o caso. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve ela ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 6 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES